Tribunal: STF
Processo: HC 177481
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (sobre a petição 16152/2020 – eDOC 28): Trata-se, em síntese, de pedido de expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ante a situação de risco em que alegadamente se encontra no cárcere em razão da pandemia da Covid-19.
    É o relatório. Decido.
    Sem razão o impetrante.
    Com efeito, a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que seu conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Cumpre ressaltar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, muito menos em petições incidentais apresentadas no curso da tramitação do writ, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:
    “(…) 3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC 135.560-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).
    “(…) II – A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (…) V – Habeas corpus denegado.” (HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).
    “(…) 5. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 14/3/2011, HC 98.616/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 22/02/2011. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 130.375 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).
    No caso dos autos, não há sequer a notícia de que a matéria tenha sido examinada pelo juízo de origem ou pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, de modo que seu conhecimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal configuraria múltipla supressão de instância.
    Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao pedido. 
    Publicada a decisão, retornem-me os autos conclusos.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente